Tribunal: TJMT
Processo: 0037305-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037305-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL – INFRAÇÃO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR –
ARTIGO 55, §4
o
, DO CDC C/C ARTIGO 33, §2
o
, DO DECRETO N. 2.181/1997 – LEGALIDADE DA MULTA
–
QUANTUM
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Não há falar em nulidade do ato administrativo que originou a CDA que instrui o executivo fiscal, quando se evidenciar que a decisão administrativa que julgou subsistente ao Auto de Infração, aplicado pelo PROCON, encontra-se devidamente motivado.

O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação, no PROCON, configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa.

A apresentação de esclarecimentos não afasta a necessidade de comparecimento à audiência designada.

- O
quantum
da sanção administrativa aplicada deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 57, do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor.

O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa B2W Companhia Digital, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela oposto (id. 161102175, págs. 120/133).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a nulidade do ato administrativo que deu origem ao débito executado, ante a ausência da motivação da autuação.

Aduz que, nos processos administrativos, não é permitida a decretação de revelia e confissão ficta, pois vigora o princípio do formalismo moderado, ou seja, deve-se impor pela simplicidade.

Salienta que a sua condenação foi baseada em alegações que deveriam estar acompanhadas de provas.

Defende a possibilidade de revisão do ato administrativo, não apenas quanto à legalidade, mas também quanto ao controle do conteúdo material do ato.

Afirma que, embora não tenha comparecido à audiência, informou ter havido o estorno do pagamento à consumidora, bem assim que não ficou demonstrada a prática de infração ao CDC, na medida que atendeu à reclamação.

Argumenta que o valor arbitrado a título de multa não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e invocou o princípio do não-confisco.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa B2W Companhia Digital, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela oposto.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica B2W Companhia Digital opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo Estado de Mato Grosso, sustentando: 1) a nulidade do ato administrativo que gerou a CDA, por ausência de motivação; 2) ausência da prática de infração; c) violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao apreciar o pedido, o Julgador singular julgou-o improcedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, os presentes Embargos à Execução Fiscal movida por B2W — Companhia Global do Varejo (Americanas.com), em face do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação precedente, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC.

CONDENO, Embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, §3°, I, do NCPC.

(Sic).

Contra essa decisão, a empresa B2W Companhia Digital interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que, nos termos do artigo 55, §4
o
, do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência.

O Decreto Federal n. 2.181/1997, ao regulamentar as normas gerais para aplicação das sanções administrativas, previstas no CDC, impôs, sob pena de crime de desobediência e outras sanções, a obrigação dos fornecedores de prestar eventuais esclarecimentos solicitados e cumprir as determinações dos órgãos oficiais, Veja-se:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração;

(...)

§ 2o - A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Na aplicação das sanções administrativas, como sabido, o PROCON deve fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da penalidade.

Ademais,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Diante disso, passo a analisar o Processo Administrativo, com a finalidade de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo PROCON foram, ou não, devidamente motivados.

A presente controvérsia originou-se de uma Reclamação, perante o PROCON, na qual a consumidora Lisiane Pereira Jesus, alegou que adquiriu 04 (quatro) produtos, junto à Reclamada, ora Recorrente, mas que, devido à demora, solicitou o cancelamento, porém não obteve o estorno do valor pago, razão pela qual buscou a devolução do montante, correspondente à compra cancelada (id. 161102175, págs. 39/40).

A empresa Reclamada, ora Apelante, foi devidamente notificada para comparecer ao PROCON, com vistas a apresentar esclarecimentos sobre a Reclamação, sob pena de crime de desobediência e aplicação de sanções administrativas. (id. 161102175, pág. 51).

Ocorre que a Recorrente, sem qualquer justificativa legítima, não compareceu à audiência designada (id. 161102175, pág. 55), razão pela qual fora determinada a sua intimação para apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias, devendo, ainda, juntar contrato social atualizado de Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) ou faturamento bruto no último trimestre, sendo ressaltando que a não juntada de tais documentos, na hipótese de aplicação de multa, a renda mensal bruta média seria estimada pela autoridade competente (id. 161102175, pág. 59).

A empresa Recorrente compareceu no Processo administrativo apenas para informar que solicitou o estorno do pagamento à administradora do cartão de crédito e, ao final, requereu o arquivamento da Reclamação (id. 161102175, págs. 60/61).

Diante disso, foi prolatada a decisão administrativa, na qual constou expressamente que, apesar de notificada, a Recorrente não compareceu à audiência designada pelo PROCON, sem qualquer justificativa legítima e, portanto, houve infração ao previsto no artigo 33, §2
o
, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Vê-se que, diferentemente do sustentado pela Apelante, a decisão administrativa mostra-se devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à aplicação da multa, sendo, ainda, observado o devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Ao demais, a penalidade não foi aplicada somente porque não foi apresentada defesa, mas, sim, porque a Apelante não compareceu à audiência designada pelo PROCON.

A informação de que solicitou o estorno do pagamento somente ocorreu depois da prática da infração administrativa.

Registro que a Apelante, ao deixar de comparecer à audiência, designada pelo PROCON, não violou só as normas do CDC, mas o próprio sistema de defesa do consumidor.

Por tais considerações, não há falar em ausência de motivação.

Da mesma forma não prospera a tese de que não houve a prática de infração ao CDC, uma vez que é incontroverso que a Apelante, sem qualquer justificativa, não compareceu à audiência no PROCON.

Aliás, em que pesem às alegações da Apelante no sentido da legalidade de sua conduta perante o consumidor, tal controvérsia não constitui o objeto da presente lide, que se restringe à discussão a respeito da licitude, ou não, da multa imposta pelo PROCON, em virtude do descumprimento da determinação para comparecimento à audiência.

Frise-se que, mesmo considerando lícita a sua conduta com a consumidora, a Recorrente não poderia, sem qualquer motivo justificável, deixar de comparecer à mencionada audiência.

Além disso, importante destacar que a própria notificação para o comparecimento à audiência possuía uma advertência no sentido de que eventual descumprimento poderia acarretar em crime de desobediência e sanções administrativas.

Dessa forma, considerando que a Recorrente fora devidamente intimada e, inclusive, advertida sobre as consequências de sua inércia, mostra-se plenamente legítima e lícita a imposição de multa com fulcro nos artigos 55, §4
o
, do CDC e 33, §2
o
, do Decreto n. 2.181/1997.

No que se refere à multa por infração às normas consumeristas, preceitua o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor que deve a referida penalidade ser arbitrada em consonância à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

Nessa quadra, entendo que
a multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), foi aplicada de forma razoável e proporcional, em face do caso concreto, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, cujo objetivo é desestimular a inércia e ação afrontosa ao consumidor do serviço, bem ainda a condição econômica da autuada, não havendo, na hipótese, nulidade comprovada, mas tão somente o inconformismo da Apelante com a sua condenação, pelo que, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada.

Dessarte, é evidente que, no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessiva, e possui caráter, eminentemente, confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não caracterizando, portanto, a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1001504-26.2019.8.11.0018, Relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 23 de agosto de 2022). (Destaquei).

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de agosto de 2022). (Negritei).

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Em vista do desprovimento do Apelo,

majoro os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
, em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa B2W Companhia Digital e, consequentemente, mantenho inalterado o ato judicial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023